Tribunal: TJBA
Processo: 8167580-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167580-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

Fob2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA DECORRENTE DE APAGÃO ELÉTRICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS CONCESSIONÁRIAS. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. HISTÓRICO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE DESABASTECIMENTO PROLONGADO. NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA QUE NÃO SE SOBREPÕE À PROVA DOCUMENTAL CONTRÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por concessionárias de energia e água (COELBA e EMBASA) contra sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposto desabastecimento de água, decorrente do apagão elétrico de março de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o conjunto probatório carreado aos autos pelo Autor é suficiente para comprovar a ocorrência do desabastecimento em sua unidade consumidora e, consequentemente, a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das concessionárias (art. 14, CDC) não exime o consumidor de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), apresentando um lastro probatório mínimo de suas alegações.

A prova documental produzida pelo Autor se mostra frágil, consistindo em reportagem genérica que não individualiza o dano. Em contrapartida, o histórico de consumo do imóvel, prova técnica e objetiva, demonstra a manutenção do padrão de consumo no período, o que torna a alegação de desabastecimento prolongado inverossímil.

A ausência de protocolo de reclamação administrativa, somada à prova documental contraditória, enfraquece a prova testemunhal produzida, que resta isolada nos autos.

Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal em casos idênticos, a ausência de prova mínima e individualizada do dano, especialmente quando confrontada com histórico de consumo incompatível, impõe a
improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: I. Em ações indenizatórias por falha na prestação de serviço essencial, a responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o ônus do consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. II. A alegação de desabastecimento prolongado torna-se inverossímil e insuficiente para gerar o dever de indenizar quando a prova documental dos autos, notadamente o histórico de consumo da unidade, demonstra a manutenção ou o aumento do consumo no período, e as demais provas (reportagens, testemunhos) não são capazes de, isoladamente, superar tal contradição.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 373, I, e 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167580-32.2022.8.05.0001, em que são Apelantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA, e Apelado ERICK TALISSON ASSIS BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA de março de 2026

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator